Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-14.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM LOCALIZADO NO PÁTIO DO DETRAN. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, constata-se que a medida de busca e apreensão não se mostra mais eficaz ao autor e a ausência de manifestação de sua parte, conduz à extinção do feito, por falta de pressuposto processual de validade, na forma do art. 485, inc. IV do CPC, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, já que, aberto prazo, a parte não atendeu ao elemento essencial para que o feito tivesse regular andamento.
2. Não há qualquer irregularidade na atuação do Juízo de Primeiro Grau que macule o seu pronunciamento de extinção do feito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido da relação processual, já que aos jurisdicionados cabe o atendimento dos comandos judiciais, dentro do prazo fornecido, sob pena de arcar com o ônus decorrente da omissão.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.